Tribunal: TJMT
Processo: 0017963-87.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017963-87.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE PIO MARTINS GONCALVES (APELANTE), COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGARIA KELLEN LTDA - CNPJ: 07.522.997/0001-99 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DA CRUZ - CPF: 833.289.471-91 (VÍTIMA), EWERTON CORDEIRO FELIX - CPF: 035.081.841-02 (VÍTIMA), GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO - CPF: 054.335.221-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP (ID.288656928-fls.74/75) – PRÉVIA DESCRIÇÃO DO SUSPEITO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE – FRAÇÃO DE 3/8 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – sentença mantida

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no reconhecimento pessoal quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com prévia descrição das características físicas do suspeito pela vítima e posterior formalização mediante termo próprio, sendo posteriormente ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e segura em todas as fases da persecução penal.

A exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria, em razão da presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), mostra-se adequada e proporcional quando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não se limitando à mera menção ao número de majorantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE PIO MARTINS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que na Ação Penal n. 0017963-87.2015.8.11.0042, o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.(ID.

288657859)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; b) subsidiariamente, a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3, em razão das duas causas de aumento reconhecidas.
(ID.
288657874)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.(ID.288657876)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 298325888)

“Não obstante a defesa tenha trazido às suas razões recursais o print do Termo de Reconhecimento de Pessoa que está acostado aos autos, o termo foi colacionado de maneira incompleta. Destarte, ao compulsar os autos, é possível constatar que a vítima, ao contrário do que alega a defesa, foi precisa em descrever as características da pessoa que havia efetuado a subtração dos bens, consoante se vê da integralidade do Termo de Reconhecimento de Pessoa anexado no Id. 288656928 - Pág. 73[...]Além disso, os elementos constantes dos autos revelam que a vítima Everton ratificou o reconhecimento durante a fase instrutória em Juízo, o que certamente afasta qualquer possibilidade de nulidade processual capaz de macular a sentença vergastada.[...] Já em relação ao pedido subsidiário de readequação da pena, a fim de que a fração de aumento seja fixada na fração de 1/3 (um terço), em observância ao disposto na Súmula 443 do STJ, tem-se que também não merece acolhimento.[...]Ora, no caso em comento, está sobejamente demonstrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, e, ii) o acusado cometeu o crime de roubo juntamente com outro meliante, isto é, mediante concurso de pessoas. Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, a reprimenda pode ser fixada em 3/8, fração essa que se justifica também a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação à vítima, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade. Desse modo, estando devidamente justificada a fração de aumento em razão do concurso de majorantes, não há que falar em reforma do comando sentencial neste aspecto. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida intacta a sentença vergastada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de que não teria sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, especialmente porque: a) a vítima Everton teria realizado a descrição do suspeito somente após o reconhecimento; b) não haveria registro de quantas e quais pessoas teriam sido perfiladas junto ao apelante; c) não seria possível aferir a semelhança entre os indivíduos apresentados.

Após detida análise dos autos, verifico que tais alegações não procedem.

Conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa anexado aos autos (ID 288656928 - Pág. 73), a vítima Everton, ao contrário do que alega a defesa, descreveu previamente as características físicas do autor do crime, atendendo ao disposto no inciso I do art. 226 do CPP.

Ademais, o procedimento de reconhecimento foi realizado com a apresentação de pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, conforme se extrai do próprio termo, tendo a vítima reconhecido o apelante como sendo a pessoa que efetuou o assalto na Drogaria Kellen.(ID.288656928-fls.74/75)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto
a
subsidiar
a
concessão de ordem de ofício, pois o
reconhecimento
pessoal do paciente foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com várias
pessoas perfiladas
e numeradas, em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”

(REsp n. 2.219.171, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 01/07/2025.)

“O art. 226 do CPP estabelece o procedimento para o
reconhecimento
de
pessoas,
exigindo que
a
pessoa
a
ser reconhecida seja colocada, se possível, ao
lado
de outras que com ela tiver qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a
apontá-la.O objetivo dessa norma é conferir maior segurança e confiabilidade ao ato de
reconhecimento,
evitando induções e minimizando o risco de erros.

A
análise dos autos revela que o
reconhecimento
pessoal do recorrente foi realizado em conformidade com o referido dispositivo.”

(AREsp n. 2.902.818, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 08/05/2025.)

Ademais, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e segura em todas as fases da persecução penal, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal ou em insuficiência probatória para a condenação, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DO MERITO

2. DA DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE

No que tange ao pleito subsidiário de redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar mínimo de 1/3 [um terço], também não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a fração de 3/8 em razão das duas causas de aumento reconhecidas (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), fundamentou adequadamente sua decisão, não se limitando a mencionar o número de majorantes.

Com efeito, o juiz destacou que "
a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa, valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, revelando um alto grau de periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena".(sic.)

Ressaltou, ainda, que "
ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas"
.

Tal fundamentação encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial que admite a aplicação de fração superior ao mínimo legal quando as circunstâncias do caso concreto assim o justificarem, como ocorre na hipótese dos autos. Cito o precedente:

“Na hipótese de existir concurso de causas de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para evitar tratamento igual para situações diferentes, em princípio, a menor fração de aumento previsto no §2º do art. 157 do Código Penal deve ser destinada ao caso de apenas uma qualificadora;
havendo duas, a majoração deve ser de 3/8
; existindo três, eleva-se em 5/12; em se tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, verificada a concorrência das cinco causas de aumento previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou seja, a metade.” (STJ – HC 200500404806 – (42459 SP) – 5ª T. – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJU 10.10.2005 – p. 00403)

Não se trata, portanto, de mera aplicação automática de fração superior ao mínimo legal em razão do número de majorantes, o que seria vedado pela Súmula 443 do STJ, mas sim de exasperação devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Nesse contexto, a fração de 3/8 aplicada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reparo.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e DESPROVEJO o recurso de apelação mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025